Tribunal: STF
Processo: HC 269130
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.059.293/SP.
Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no arts. 50, VI, e 39, II e V, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/6 do tempo remido e determinou o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de benefícios.
Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, em decisão assim fundamentada:

[...]
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Impende destacar o relevante valor probatório que deve ser conferido ao depoimento dos agentes penitenciários, sobretudo considerando que não há nada nos autos no sentido de que eles tivessem a intenção deliberada de prejudicar o agravante, de tal modo que não iriam incriminá-lo por meio de provas forjadas. 
[...] 
Deste modo, a conduta do agravante de ameaçar os servidores se subsome ao disposto no artigo 50, inciso VI c.c. artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), não se podendo cogitar de sua absolvição ou a desclassificação para falta disciplinar de natureza média. 
[...] 
Por outro lado, não foram apuradas consequências gravosas relativas à sua conduta, razão pela qual entendo adequada e suficiente a determinação de perda de 1 /6 dos dias remidos até a data da falta (fls. 25-28).

Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos agentes da unidade prisional constitui falta grave.
[...]
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral.
[...]
Quanto ao mais, está devidamente embasada a perda dos dias remidos no percentual de 1/6, considerando ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado. 
Inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do STJ é de que a gravidade do ato de indisciplina é fundamento idôneo para a perda dos dias remidos em seu percentual máximo de 1/3.
[...]
Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “não existem quaisquer elementos probatórios que indiquem que o Paciente de fato tenha praticado indisciplina intencionalmente”. Em razão disso, requer-se “o afastamento da falta grave aplicada por atipicidade ou, caso não seja esse o entendimento, pleiteia-se que, que seja a falta desclassificada para leve ou média [...] ou, ainda, caso reconhecida a falta grave, ao menos seja reformada a decisão para fazer constar a perda dos dias remidos no mínimo legal de 1 (um) dia, em razão da ausência de fundamentação”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se. 
Brasília, 4 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente